Tribunal: TJDFT
Processo: 0745387-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745387-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SHIRLEY NOBRE FERREIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72470712, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (Tema 1.349 – RE 1.516.074) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL O STJ (ID 78117313) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.516.074 (Tema 1.349), afetado para a uniformização da controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo 3o da EC no 113/2021”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial, a fim de aguardarem o juízo de adequação a ser feito pelo STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014